Tribunal: TJSP
Processo: 1053185-27.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rui Porto Dias
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2024-10-25
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE EMPRÉSTIMO DE PESSOA FÍSICA. Bancário. Empréstimo pessoal. Sentença de improcedência. Irresignação da autora. Não acolhimento. Juros remuneratórios. Taxas fixadas em percentual superior à média de mercado. Circunstância que, por si só, não autoriza o pleito revisional. Demais peculiaridades do caso concreto devem nortear, de igual modo, a apuração de eventuais

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE EMPRÉSTIMO DE PESSOA FÍSICA. Bancário. Empréstimo pessoal. Sentença de improcedência. Irresignação da autora. Não acolhimento. Juros remuneratórios. Taxas fixadas em percentual superior à média de mercado. Circunstância que, por si só, não autoriza o pleito revisional. Demais peculiaridades do caso concreto devem nortear, de igual modo, a apuração de eventuais abusividades. Ausência de irregularidades no contrato impugnado. Sentença mantida. Recurso desprovido.